Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SISTEMA DE CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A espécie contratual do objeto dos presentes autos se enquadra no sistema de contrato de tempo compartilhado (time sharing), em que o consumidor paga a fruição de suas férias de modo antecipado a fim de que possa usufrui-las em momento futuro, em rede hoteleira credenciada. 1.2. A relação existente entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), porquanto o autor e as empresas rés enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente.
2. No caso dos autos é incontroverso que os consumidores não obtiveram a contraprestação pelos valores pagos no contrato. 2.1. Portanto, constatada a falha na prestação do serviço e a impossibilidade no gozo do serviço contratado, dificultando a sua utilização pelo consumidor, faz-se necessário reconhecer o inadimplemento contratual por parte das empresas contratadas de modo a justificar, nos moldes do artigo 20 do CDC e artigo 475 do Código Civil – CC/2002, a resolução contratual com a restituição das quantias pagas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. A cláusula penal visa definir as consequências econômicas em caso de descumprimento contratual. Logo, ante a inadimplência contratual das empresas fornecedoras de serviço, a multa não deve ser afastada.
4. O inadimplemento contratual, não gera, por si só, violação a direito da personalidade. Assim, para que os danos morais fossem acolhidos, seria necessária comprovação de ter havido lesão aos direitos da personalidade dos consumidores. Não se verifica, no presente caso, qualquer ato ilícito que pudesse ter atingido a esfera íntima das partes ou que pudesse ter gerado forte abalo psíquico.
5. Recursos não providos.